Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da notificação encaminhada pelo agravante. Instado a se manifestar sobre eventual óbice ao conhecimento do recurso, o requerente pleiteou a desistência (ID 63620107). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46